Tribunal: STF
Processo: MS 37166
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e eleitoral. Mandado de segurança preventivo. Ato do Tribunal de Contas da União (TCU). Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares. 
1. Mandado de segurança preventivo contra contra ato do TCU que venha a incluir o impetrante em lista de responsáveis com contas julgadas irregulares.
2. O ato que inclua o impetrante na lista possui eficácia meramente declaratória de sua situação de responsável com contas julgadas irregulares. Essa situação é incontroversa, na medida em que reconhecida na própria petição inicial. Desse modo, a eventual inserção do impetrante no rol de responsáveis não revela qualquer equívoco do órgão de controle.
3. A exclusão das referências ao impetrante da listagem, em razão de decisões judiciais que suspenderam a eficácia de acórdãos que reprovaram suas contas, deve ser requerida ao juízo que as proferiu.
4. A alegação de que a rejeição das contas prestadas não ensejaria a inelegibilidade do impetrante tampouco se mostra fundamento suficiente para a sua retirada da relação de responsáveis. A competência para analisar se as condenações representam ou não um impedimento à participação nas eleições é exclusiva da Justiça Eleitoral. Precedentes.
5. Indeferimento da ordem.
    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU que venha a incluir o impetrante na lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, em razão da reprovação das prestações de contas analisadas nas Tomadas de Contas Especiais nº 007.831/2013-7, 017.018/2008-6, 006.663/2002-7 e 004.785/2011-8. 
    2. Consoante esclarece, o TCU mantém um registro com todos os responsáveis que tiveram suas contas julgadas irregulares, estando nele inscrito em decorrência da rejeição das prestações examinadas nos referidos processos. Conforme anota, compete a esse órgão de controle elaborar uma listagem contendo os responsáveis cujas contas foram reprovadas nos oito anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição e encaminhá-la à Justiça Eleitoral, para fins de verificação da situação de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. 
     3. Segundo sustenta, embora tenha tido as prestações de contas rejeitadas nos processos citados e figure no registro mantido pelo TCU, não deveria ser incluído na lista a ser enviada à justiça especializada. Anota que as condenações sofridas nas Tomadas de Contas Especiais nº 007.831/2013-7 e 017.018/2008-6 estão com a sua eficácia suspensa, por força de decisões obtidas em ações anulatórias por ele ajuizadas contra os acórdãos que consideraram as contas prestadas irregulares. Alude ao disposto no art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, que determina a exclusão da listagem dos casos que estiverem sendo submetidos à apreciação do Poder Judiciário, ou em que haja sentença judicial favorável ao interessado.
    4. Alega que as condenações proferidas nas Tomadas de Contas Especiais nº 006.663/2002-7 e 004.785/2011-8 contarão oito anos antes das eleições municipais deste ano, de modo que não poderão embasar sua inelegibilidade. Argumenta, quanto a essas últimas, que o TCU calculou erradamente o prazo de oito anos da inelegibilidade, pois deveria tomar como termo inicial de sua contagem a data de publicação do acórdão que reprovou as contas, e não a data do trânsito em julgado do daquele que analisou os recursos interpostos contra o pronunciamento, conforme o disposto no art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997. Ademais, o termo final do cômputo seria a data do certame, e não do envio da listagem, em linha com a Súmula nº 70, do Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, ressalta que a desaprovação das contas não decorreu de irregularidade que possa ser caracterizada com um ato doloso de improbidade administrativa. 
    4. Observa que a inclusão na listagem prejudicaria as suas pretensões eleitorais, podendo fundamentar impugnações ao registro de sua candidatura ao cargo de Prefeito Municipal de Porto Seguro. Destaca que a incerteza sobre a possibilidade de participação no certame repercute negativamente entre o seu eleitorado e os seus correligionários, reduzindo as chances de ser escolhido como candidato na convenção partidárias
    5. Requer, em sede liminar, a sua exclusão do registro de responsáveis com contas julgadas irregulares, assim como a sua não inclusão na lista de responsáveis com contas julgadas irregulares a ser enviada pelo TCU à Justiça Eleitoral. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    8. Conforme registra o sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, o órgão de controle mantém um cadastro que reúne o nome de todas as pessoas – jurídicas ou físicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de cargo/função pública – que em algum momento tiveram suas prestações de contas julgadas irregulares, o Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – CADIRREG. A partir desse cadastro, o TCU elabora a Lista de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares, contendo os responsáveis pessoas físicas cujas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas foram reprovadas por irregularidade insanável, a ser encaminhada à Justiça Eleitoral até a data-limite para o registro de candidaturas, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. In verbis:
    Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
    (...)
    § 5º Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado.
    9. A lista confeccionada pelo órgão de controle tem como propósito consolidar em uma única relação todos aqueles administradores públicos que tiveram as suas prestações de contas rejeitadas. O ato que inclua o impetrante na listagem possui eficácia meramente declaratória de sua situação de responsável com contas julgadas irregulares, situação essa, cabe o registro, incontroversa, na medida em que expressamente reconhecida na própria petição inicial. Assim sendo, a eventual inserção do impetrante no rol de responsáveis não revela qualquer equívoco do órgão de controle, decorrendo da reprovação das prestações de contas apresentadas nas tomadas de contas especiais antes mencionadas. 
    10. Os argumentos para motivar a exclusão das referências ao impetrante não merecem prosperar. O impetrante sustenta que as condenações sofridas nas Tomadas de Contas Especiais nº 007.831/2013-7 e 017.018/2008-6 estariam com a sua eficácia suspensa, por força de ordens judiciais, devendo ser retiradas da lista em razão do comando contido na parte final do § 5º do art. 11 da Lei nº 9.504/1997. Quanto a este ponto, não há nada a prover. Em tais casos, a supressão das entradas relativas ao impetrante decorreria de decisões favoráveis por ele obtidas em ações ajuizadas perante outras instâncias, de modo que o seu cumprimento deve ser requerido ao juízo que as proferiu. 
    11. Aduz, também, que a rejeição das contas prestadas nas Tomadas de Contas Especiais nº 006.663/2002-7 e 004.785/2011-8 não ensejaria a situação de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. Ocorre que tais alegações são absolutamente descabidas nesta sede. A listagem feita pelo TCU não pretende e nem poderia pretender assentar a inelegibilidade do impetrante e, portanto, a ausência de enquadramento naquele caso de inelegibilidade não se mostra fundamento suficiente para a sua exclusão da relação de responsáveis. A competência para analisar se os fatos ali registrados representam ou não um impedimento à participação do impetrante nas eleições é exclusiva da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, destaco os seguinte precedentes desta Suprema Corte:
    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 1990, ART. 1., I, "G". 
    I - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição. 
    II - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. 
    III - À Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade. 
    IV - Mandado de segurança indeferido.
    (MS 22087, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 28.03.1996, DJ em 10.05.1996)
    EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada
    (MS 24991, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 22.06.2006, DJ em 20.10.2006)
    12. Na mesma linha, aponto ainda o acórdão proferido no Mandado de Segurança n º 27.481, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e as decisões monocráticas prolatadas nos Mandados de Segurança nº 29.409, sob a minha relatoria; 34.289, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki; e 24.749, sob a relatoria do Min. Menezes Direito.
    13. Ao procurar a sua exclusão da lista por tal fundamento, o impetrante visa a antecipar a discussão acerca de sua inelegibilidade para momento inoportuno e foro impróprio. Cabendo à Justiça Eleitoral decidir acerca de sua candidatura, mandado de segurança em que se queira debater a existência de óbice à participação nas eleições deve ser formulado contra eventual ato daquele órgão que a impeça, sendo da sua própria competência o conhecimento e julgamento da ação.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro a ordem. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator